Tribunal: TJPA
Processo: 0808909-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808909-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASMIL-PA - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MILITAR DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARINALDO CANCIO DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0808909-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITAR DO ESTADO DO PARÁ- ASMIL

AGRAVADA:

DECISÃO MONOCRÁTICA DE
Num. 4296613 - Pág. 01/06

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITAR DO ESTADO DO PARÁ- ASMIL em face da decisão monocrática de
Num. 4296613 - Pág. 01/06, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau tal como lançada nos autos.

Alega que a decisão recorrida merece reforma, pois não apreciou na
integralidade as teses jurídicas de mérito expostas pelo agravante no referido Agravo de instrumento, posto que nada mencionou a respeito das mesmas.

Narra que
a executada, ora agravante, não foi intimada pelo Juízo
da fase de execução/cumprimento de sentença, bem como o requerimento de cumprimento de sentença realizado pelo agravado as fls. 120/121 não foi requerido a intimação do devedor/agravante para cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, ou seja, a agravante nunca chegou a ser intimada formalmente para realizar pagamento voluntário da dívida ou para manifestar-se sobre os cálculos apresentados.

Acrescenta que se passaram mais de SETE ANOS desde o trânsito em julgado da sentença até a ciência espontânea do agravante, através de impugnação ao cumprimento de sentença, sem que houvesse havido intimação da agravante para o cumprimento da sentença, contrariando completamente o ordenamento jurídico vigente a época (CPC 73), uma vez que o cumprimento da sentença e/ou a execução não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento pacificado pelo E. STJ externado por meio do v. acórdão proferido no REsp 940.274, que dispôs que o prazo de 15 (quinze) dias do Art. 475-J do CPC/73 se inicia somente mediante intimação do advogado da parte da determinação de que seja cumprida a sentença.

Sustenta que, passado mais de SETE ANOS sem que fosse minimamente promovida a intimação da parte executada para realizar o cumprimento de sentença, houve constrição patrimonial (penhora de créditos) na receita de terceiros, qual seja ASPRA (Associação dos Praças do Estado do Pará) que, apesar de ser uma associação de representação de classe assim como a agravante, nada tem a ver a com a executada/agravante, sendo pessoa jurídica totalmente distinta e independente da mesma.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para eu seja reformada a monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno de
Num. 4617211 - Pág. 1 e Num. 4617568 - Pág. 1.

Através da petição de Num. 7801843 - Pág. 1 o agravado reitera o pedido de condenação do ora agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Conforme já assentado na decisão monocrática recorrida, p
ara o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a)

Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final

do processo.

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, isto é a probabilidade de provimento do

recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

(c)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a

existência do direito material em risco, mesmo porque esse,

frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

(d)

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado

temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita

eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio,

seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá

ter alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior.

56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015)

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, isto é a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível

reparação.

Vislumbro ser adequada a decisão do Juízo de piso, uma vez que embora alegue o Agravante que não houve intimação para pagamento voluntário do valor fixado em sentença, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que impeça o aguardo do julgamento de mérito do presente recurso.

Digo isso pois, conforme alega o Recorrente que transcorreram mais de 07 (sete) anos do cumprimento de sentença, até a apresentação da impugnação, de modo que não há urgência no pleito, tendo em vista ainda que o valor bloqueado, segundo a narrativa das razões recursais, não pertence ao Agravante.

Nota-se que a penhora deferida foi em nome da ASPRA (Associação dos Praças do Estado do Pará), conforme decisão de ID 3591692 – pág. 09, e segundo o Agravado houve fusão desta com a Agravante (ASMIL), contudo, não há provas nos autos de que constituíram uma só pessoa jurídica, logo, não pertencendo o valor bloqueado à Recorrente (ASMIL) não há risco de dano, grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Belém\Pa, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022